Tribunal: CARF
Processo: 18471.001171/2005-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004
RECURSO DE OFÍCIO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício, previstos na Portaria MF no 63/2017, não se conhece do recurso de ofício.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N. 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica­se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001171/2005-98
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2301-009.097 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PIERRE FELIPE ABS DA CRUZ

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004
RECURSO DE OFÍCIO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício,
previstos na Portaria MF no 63/2017, não se conhece do recurso de ofício.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. SEGUNDA
INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N. 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício contra a decisão da 1a Turma da DRJ/RJOII (e-fls.
357/370), que julgou procedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 254/283),
conforme ementa a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001171/2005-98
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.097 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001171/2005-98

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. NÃO RESIDENTE.
Os rendimentos dos não residentes não estão sujeitos ao mesmo tratamento dado aos
rendimentos dos residentes no País. Os rendimentos dos não residentes devem ser
tributados na fonte.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DE
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
FÍSICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a omissão incabível é o lançamento.
Lançamento Improcedente
O lançamento é relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2001,
2002, 2003 e 2004, anos-calendário 2000, 2001, 2002 e 2003, no valor total de R$2.693.819,98
sendo:
- Imposto - R$1.230.525,73
- Juros de Mora (calculados até 30/09/2005) - R$495.411,75
- Multa Proporcional (passível de redução) - R$922.894,29
- Multa Isolada — R$44.988,21
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 174/177, a Autoridade
Fiscal procedeu à autuação do Contribuinte entendendo caracterizadas as seguintes infrações:
- 001 — OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
- 002 — OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
- 003 — DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
- 004 — FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE
CARNÊ-LEÃO.
Em 20/10/2005, o Contribuinte, por meio de seu representante legal, tomou
ciência do Auto de Infração e de seus anexos, apresentando, em 21/11/2005, a impugnação de
fls. 289/322, instruída com documentos de fls. 323/343.
A decisão de primeira instância considerou improcedente o lançamento,
cancelando o crédito tributário exigido, e submeteu à apreciação do Conselho Administrativo de
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.097 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001171/2005-98

Recursos Fiscais o presente recurso de ofício, de acordo com o art. 34 do Decreto n2 70.235, de
6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei n2 9.532, de 10 de dezembro de1997, e
Portaria MF n2 375, de 10 de dezembro de 2001.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 21/06/2010 (e-
fl.374), mas não interpôs recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O Recurso de Ofício interposto pela DRJ tem amparo no art. 34, I, do Decreto no
70.235/1972, verbis:
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor
total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Insta salientar que a autoridade julgadora de primeira instância observou o limite
de alçada para interposição de recurso de ofício fixado na legislação vigente na ocasião do
julgamento da Impugnação Administrativa em face do vertente lançamento.
Ocorre que, em conformidade com o Enunciado no 103 de Súmula CARF, para
fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Destarte, impõe-se aplicar, no caso em apreço, a Portaria MF no 63, de 9 de
fevereiro de 2017, que estabelece o limite para interposição de recurso de ofício sempre que a
decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributos e encargos de multa em valor
total superior a R$ 2.500.000,00, bem assim quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário, nos termos do seu art. 1°, §§ 1°
e 2°, verbis:
Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.097 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001171/2005-98

§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Na espécie, resta comprovado nos autos (e-fls. 357/370) que a decisão de piso
exonerou o sujeito passivo do pagamento de tributos e encargos de multa em montante inferior
ao piso estabelecido na Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, do que decorre o não
conhecimento do Recurso de Ofício em apreço.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital